Tribunal: CARF
Processo: 12448.908936/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908936/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.516 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de CSLL apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando
objeto de pedido de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908936/2012-52
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908936/2012-52

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 022400521, emitido eletronicamente em 04/05/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 37793.80055.191007.1.3.03-3987.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 91.020,68. No
despacho, foi reconhecido R$ 21.374,91.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que o crédito no valor de R$ 91.020,68 por ela apurado e
informado no PER/DCOMP está correto e deve ser considerado integralmente para fins de
compensação. Salienta que o crédito decorre de saldo negativo da CSLL e é composto de valores
retidos na fonte correspondentes a Notas Fiscais emitidas no período de 01/01/2006 a
31/12/2006. Apresenta cópias das Notas Fiscais do período e planilha com as informações
discriminadas das mesmas.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito e a homologação das
compensações informadas nos PER/DCOMP vinculados, e protesta pela produção dos demais
documentos probatórios necessários ao reconhecimento do referido crédito.

Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908936/2012-52

Em sessão de 26 de março de 2019 (e-fls. 295) a DRJ procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 318), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, alega a ocorrência da homologação tácita do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2006, nos termos do artigo 150, § 4 do CTN:
“15. Assim, quando a Recorrente notificou, por meio de DIPJ. a existência de
saldo negativo de CSLL no ano calendário de 2006, as Autoridades Administrativas
tinham 5 anos, a partir de então, para se pronunciarem acerca do referido crédito
declarado c, caso discordassem dos lançamentos efetuados na DIPJ, notificassem a
Requerente quanto às divergências encontradas.
16. Como isso nâo ocorreu, tem-se que se operou a homologação tácita dos
lançamentos constantes da DIPJ, inclusive o valor do saldo negativo informado, que
corresponde diretamente à apuração do próprio imposto, não podendo, nesse
momento, discutir ou questionar a existência e/ou montante dos mesmos, que são
líquidos e certos, já que qualquer pretenso crédito tributário foi extinto pela
decadência, nos termos do art. 150. §4°, do CTN”.

Na parte final de sua petição (parágrafo 29) alega também nulidade do Acórdão
sob o argumento de que “não lhe foi dado oportunidade de apresentar os documentos
necessários à comprovação do crédito”.
“29. Dessa forma, o julgamento a quo é nulo. traduzindo-sc cerceamento de
direito de defesa, na forma do art. 59, II. do Decreto 70.235/72, pois não foi dado o
direito à Recorrente de apresentar os documentos que a autoridade competente
entendia necessários à comprovação do crédito. Assim, com a nulidade do acórdão a
quo, e conseqüente retorno dos autos à DRJ, seria aberto prazo para intimação da ora
Recorrente para apresentação dos documentos que entende necessários ao julgamento
da lide”.

No mérito, repisa o argumento de que as retenções estão comprovadas pelos
notas fiscais e planilhas já anexadas aos autos.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908936/2012-52

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Portanto, tendo em vista que o crédito pleiteado pela recorrente na sua declaração
de compensação é de R$ 91.0250,68 (e-fls. 3), considero atendidos os requisitos de
admissibilidade pelo valor da causa previstos no Caput do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Das preliminares
As duas alegações preliminares são improcedentes.
A primeira alegação é a de homologação tácita do saldo negativo. Trata-se de
alegação evidentemente improcedente que carece de qualquer fundamento, seja legal, seja pela
ausência de logicidade, pois é confusa ao tratar da homologação tácita como se fosse decadência
e vice-versa.
. O artigo150 do CTN referenciado pela defesa trata do lançamento de tributo por
homologação. Os presentes autos não discutem a validação (homologação) de qualquer
pagamento mas sim da precedência da alegação de existência de um crédito. E o procedimento
de validação ou não (homologação ou não) deste crédito faz parte da própria natureza do
procedimento de compensação.
O artigo 74 da lei 9430/1996 afirma que o contribuinte que apurar indébito
tributário poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela RFB. Esta compensação está sujeita a homologação posterior
da RFB, que deverá necessariamente ocorrer em até cinco anos2.
Logo, o procedimento fiscal que resultou na lavratura do despacho decisório
combatido é a própria materialização do parágrafo 5o do artigo 74 da lei 430/1996, pois a RFB
objetivamente não homologou a compensação realizada pela recorrente.

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em
litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito
tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
2 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908936/2012-52

Não se permite que a base de cálculo da CSLL do ano-calendário aqui tratado seja
alterada, por caracterizar verdadeiro lançamento tributário. Entretanto, a composição dos saldos
negativos do tributo devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a
insuficiência de crédito relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou
da alteração do imposto devido por intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há
que se falar em homologação tácita como restrição à apuração do direito creditório pleiteado,
tampouco a “homologação” cogitada pela Reclamante.
Outra alegação da recorrente é de nulidade do julgamento. Afirma que não teria
sido dado oportunidade de apresentação de documentos, o que obviamente não é verdade.
A partir da e-fls. 2 verifica-se que a recorrente não só apresentou peça de defesa
como juntou documentos que entendia suficientes à demonstração de seu direito. Não por outro
motivo é que a recorrente alega, na e-fls. 15, que seu direito estaria comprovado diante dos
documentos apresentados:

Portanto, não vislumbro qualquer mácula ao direito de defesa da contribuinte, que
apresentou os argumentos e documentos que entendiam suficientes.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
No caso, houve apuração de saldo negativo em valores inferiores aos declarados
pela recorrente em DCOMP, resultando em homologação parcial das compensações realizadas.
A contribuinte informou ter sofrido retenções de CSLL no ano-calendário 2006 no
montante de R$ 91.020,68, dos quais apenas R$ 21.374,91. Como o valor devido de CSLL é
zero, o montante de saldo negativo deve ser a soma das retenções e/ou estimativas de CSLL.
A DRJ reconheceu pequena parcela adicional de crédito, correspondendo à
retenções informadas em DIRF fontes pagadoras mas não declaradas pela recorrente em
DCOMP.
Mas nas alegações de mérito, que iniciam no tópico III.2, a recorrente não ataca
diretamente os argumentos apresentados pelo relator do Acórdão recorrido, limitando-se a
apenas mostrar mero inconformismo genérico quanto ao resultado do julgamento.
Afirma que é “inadmissível” que os julgadores terem negado o crédito pretendido,
sem apresentar qualquer erro eventualmente cometido no julgamento.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908936/2012-52

Analisando os documentos juntados, verifico que se tratam de cópias ilegíveis do
que aparentam ser notas fiscais. A parte impressa das notas fiscais é plenamente visível, o que
não ocorre com os campos de preenchimento obrigatório. Tais documentos foram novamente
juntados perante este CARF.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que a Recorrente
assim não procedeu.
Portanto, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que justifiquem a retificação das informações retificadas.
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.
Portanto, diante da falta de comprovação das retenções glosadas, voto pelo
indeferimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeitando as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 434
DF CARF MF
Original